Tribunal: STF
Processo: ARE 1419519
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. FUNDO DE ASSISTÊNCIA DO TRABALHADOR - FAT. SEGURO DESEMPREGO. DEFESO. CATADOR DE CARANGUEJO. NECESSIDADE DE PELO MENOS TRINTA DIAS DE PARALISIA DA ATIVIDADE. PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO ART. 6, PARÁGRAFOS 1 E 2, DA RESOLUÇÃO 657, DO CODEFAT. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. PERTINÊNCIA E RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA COMBATIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    - Porque o seguro desemprego foi instituído para socorrer o trabalhador desempregado, durante o período em que involuntariamente encontra-se sem trabalhar, mercê da inexistência da oportunidade de emprego, revela-se justo exigir alguma perenidade da situação excepcional desemprego; 



    - Da mesma sorte, não atenta contra a razoabilidade, nem contra a legalidade a fixação de prazo mínimo para o gozo do seguro defeso. Nesta toada, de nenhuma ilegalidade parece o disposto no art. 6°, e seus parágrafos 1° e 2°, da Resolução 657/CODEFAT que condiciona o pagamento do seguro defeso à trinta dias de proibição da pesca artesanal; 



    - Apelação improvida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 1°, incisos II, III e IV; 6° e 7°, inciso II, da Constituição Federal. 



    Defende a concessão do benefício do seguro-desemprego aos pescadores de caranguejo no período de defeso da espécie "Uddes Cordatos".



    Afirma “que o art. 6°, § 1° da Resolução 657/10 da CODEFAT não pode ser reputado válido, seja porque excedeu os limites da autorização regulamentar, tratando de matéria reservada à lei em sentido material, seja porque violou a eficácia irradiante e vinculante dos direitos fundamentais para a Administração Pública, em sua dimensão negativa, que consiste na vedação do retrocesso social.” 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, pelo “conhecimento do agravo para não conhecer o recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, II, III E IV; 6º E 7º, II, DA CF/88. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a discussão travada nestes autos está restrita ao âmbito da legalidade, tendo em vista que se examina o alegado excesso da Resolução n° 657/10 do CODEFAT e demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Desse modo, a ofensa a Constituição seria, quando muito, reflexa ou indireta, o que não dá ensejo à interposição de recurso extraordinário. Sobre o tema, confira-se:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO-DESEMPREGO. PERÍODO DEFESO À PESCA. CAMARÃO/SARDINHA. PESCADOR ARTESANAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 695.278-RG/RJ). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.02.2011. 



    O Plenário Virtual desta Corte já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à necessidade de comprovação do recolhimento de contribuição previdenciária, por pescador artesanal, como requisito para o recebimento do seguro-desemprego durante o período defeso à pesca de camarão e sardinha com espeque nas Leis 8.213/1991 e 10.779/2003, em face do caráter infraconstitucional do debate e da inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório (ARE 695.278-RG/RJ). Decisão que se aplica a todos os recursos sobre matéria idêntica. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. 



    Considerada a identidade material havida entre a controvérsia travada no presente feito e o debate do recurso paradigma, no qual reconhecida a inexistência de repercussão geral, irrepreensível a decisão agravada, mediante a qual mantida a aplicação da sistemática do art. 543-B, do CPC. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 697.730/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/2/13).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DESEMPREGO. COMPROVAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.313.859SPJ-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe 9/6/21)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Seguro-desemprego. Regras de concessão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 1.068.257/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 7/11/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SEGURO-DESEMPREGO. TRABALHADOR RURAL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 787.300/PE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/2/14).



    Ademais, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 695.278/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional versada nesse feito. Esse julgado ficou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DESEMPREGO. DEFESO DO CAMARÃO/SARDINHA. PESCADOR ARTESANAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe de 11/9/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente